Tribunal: TJSP
Processo: 1035261-22.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. Prestação de serviços advocatícios – Ação indenizatória – Justiça gratuita previamente concedida ao recorrente – Apelo conhecido – Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Contestação intempestiva e revelia reconhecida – Preclusão ao réu da oportunidade para impugnar fatos e documentos trazidos com a inicial – Inexistência de elementos que impeçam a presunção de veracidade

Ementa:
1. Prestação de serviços advocatícios – Ação indenizatória – Justiça gratuita previamente concedida ao recorrente – Apelo conhecido – Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Contestação intempestiva e revelia reconhecida – Preclusão ao réu da oportunidade para impugnar fatos e documentos trazidos com a inicial – Inexistência de elementos que impeçam a presunção de veracidade desses fatos e a procedência da ação.
2. Dano moral - Reconhecimento – Indenização que, de acordo com as circunstâncias do caso, da autora e do réu, comporta redução – Provimento parcial.